Tribunal: TJDFT
Processo: 0749904-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Em suas razões, aduz que o processo foi extinto em razão de o juízo a quo ter entendido que o DETRAN/DF era parte ilegítima para figurar no polo passivo, bem como por considerar que houve citação por edital, o que seria vedado pela disposição contida no art. 18, §5o, da Lei no 9.099/95. Argumenta que não há impedimento para que seja requerido ao juiz a imposição de obrigação de fazer ao DETRAN/DF, consistente na realização da transferência do veículo, sobretudo porque no caso pretende-se que os efeitos da transmissão sejam retroativos, além do que há restrição administrativa vinculada ao bem móvel. Acrescenta que há pretensão do recorrente contra o Distrito Federal no que tange à inscrição em dívida ativa, o que faz com que o Juizado Especial da Fazenda Pública seja competente. Por fim, defende que a forma de citação não configura argumento apto para fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF, com retorno dos autos ao juízo de origem, ou o julgamento antecipado do mérito.

II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 39381140). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39381144, 39528454 e 39554072).

III. Analisando-se a petição inicial, vê-se que a pretensão da parte autora consiste em: 1) determinar ao terceiro requerido que proceda à regularização do veículo, realizando a transferência e responsabilizando-se por todos os débitos incidentes após a tradição, ocorrida em 17/01/2012; 2) subsidiariamente, que seja o DETRAN/DF compelido a desconsiderar os débitos pendentes, vinculados ao veículo e em nome do recorrente, desde 2012, além da efetivação da transferência ao terceiro requerido; 3) quanto ao segundo requerido, pede a retirada de seu nome do cadastro de dívida ativa, pois o automóvel saiu de seu patrimônio há cerca de 7 anos; e 4) a condenação do terceiro requerido à reparação pelos danos morais sofridos.
IV. Há legitimidade passiva do DETRAN/DF, porquanto a parte autora pretende, subsidiariamente, que seja imposta pela via judicial a transferência administrativa do veículo, ensejando todos os efeitos dela decorrentes a partir da tradição do bem ao terceiro requerido. Assim, está evidente que há pretensão direcionada ao Detran/DF, uma vez que este órgão efetuaria a transferência administrativa mediante ordem judicial, bem como promoveria a alteração do responsável pelas infrações de trânsito, sem que fosse possível questionar a ordem recebida mediante mera comunicação via ofício. Frise-se que, caso procedentes os pedidos remanescentes, a exclusão do Detran/DF da lide, combinada à eventual recalcitrância do comprador demandado, faria com que, em sede de Cumprimento de Sentença, o Juiz, para fazer valer a obrigação inserta na sentença, necessariamente determinasse ao Detran/DF a adoção das providências pertinentes para efetivar a ordem judicial, o qual poderia se negar a cumprir os termos da sentença, como já ocorreu diversas vezes, alegando que não participou do processo e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada. Ademais, embora a citação por edital não seja cabível no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, situação diversa ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Em reforço, além do pedido de exclusão do recorrente dos cadastros de dívida ativa, ações que objetivem a modificação do sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do interesse do ente federativo em opor as defesas próprias do ato administrativo nominado lançamento.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/DF. Retornem-se os autos ao Juizado a quo para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.